Tribunal: CARF
Processo: 19647.007481/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007481/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ROBERTO HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível a dedução de honorários advocatícios devidamente comprovado nos
casos de lançamento de rendimentos provenientes de uma ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007481/2009-53
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007481/2009-53

A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2006, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
10.498,18 dos quais: R$ 5.301,85 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$ 3.976,38 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 1.219,95 de Juros
de Mora (calculados até 30/04/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 11.307,55, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art.8.°, inciso II, alinea •a', e §§ 2." e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.°. 3.000/99 -
RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de R$ 11.307,55 deduzido indevidamente como despesas médicas, desde que o
contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo pagamento ao profissional de
saúde George Almeida, R$ 5.700,00. Glosa dos valores pagos a Assefaz referentes a
não dependentes tributários do contribuinte: R$ 5.607,55.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 48.680,58,recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 11.194,89.
O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante de rendimento anual recebido
da Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 35329242/0001-08, e tendo se omitido em
apresentá-lo, foi lançado como tributável o valor informado, através da DIRF, pelo
citado órgão.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

083.254.214-87
4.494,00
0,00
4.494,00
684,01
0,00
684,01
35.829.242/0001-08 –
Pernambuco Procuradoria
Geral do Estado

083.254.214-87
44.186,58
0,00
44.186,58
10.510,88
0,00
10.510,88
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3.° e §§, e 8.° da Lei n.° 7.713/88; arts. 1.° a 4o da Lei n.° 8.134/90; arts. 1o e
15 da Lei n.° 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007481/2009-53

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 27/04/2009. O contribuinte foi
cientificado em 07/05/2009 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 08/06/2009, alegando, em síntese:
A referida informação fiscal destaca que o contribuinte não apresentou os recibos
emitidos nem comprovou o efetivo pagamento ao profissional George Poroca Almeida,
dentista, no valor de (R$ 5.700,00); além de ter efetuado dedução de pagamentos
efetuados a Assefaz referente a supostos beneficiários que não seriam seus dependentes
no valor de R$ 5.607,55.
Diante dos argumentos expostos pela SRF o contribuinte no intuito de tentar esclarecer
de forma inequívoca que de fato efetuou tais pagamentos, vem perante V.Sa., apresentar
os extratos de sua conta-corrente anual do banco do Brasil (doc.03), documento esses
que em complemento aos recibos e demais comprovantes e declarações oferecidas que
serão posteriormente juntados, comprovam a efetiva transferência de numerário, que foi
contestada.
No ano-calendário de 2006, realizou tratamento odontológico com o Dr. George Poroca
Almeida, no valor de R$ 5.700,00 pagos em 04 vezes: a primeira (sinal), no valor de R$
1.500,00 em Julho de 2006, a segunda no valor de R$ 1.500,00 em agosto de 2006, a
terceira no valor de R$ 500,00 em setembro de 2006 e a última de R$ 2.200,00 em
outubro de 2006, quando do encerramento do tratamento.
Assim, restando devidamente comprovado o direito do Contribuinte ao aproveitamento
das despesas médicas acima citadas, devidamente acompanhadas de recibos,
declarações e comprovação da devida transferência de numerário (pagamento), através
de cópia dos extratos de sua conta corrente no. 7.122-6 no Banco do Brasil agência
0232-1, (doc.03) na qual se comprova a realização de saques, nos meses do tratamento
(julho, agosto, setembro e outubro de 2006), que, em sua maioria, serviram para
quitação do serviço prestado pelo dentista. Lembrando também que o pagamento
realizado em dinheiro também é pagamento e não é possível a sua comprovação apenas
através de cheque nominal.
Do erro quanto ao levantamento dos valores recebidos da Procuradoria Geral do
Estado de Pernambuco.
Um suposto valor recebido da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco no valor de
R$ 44.186,58, fato que de fato não ocorreu.
Na verdade o suposto crédito tributário apontado pela Autoridade fiscal como omissão
no valor de R$ 44.186,58 trata-se do valor total da condenação nos autos do Mandado
de Segurança no. 24178-5, inscrito em Precatório Judicial sob o número 9909382-0,
promovido contra o Estado de Pernambuco.
Tendo sido vencedor da contenda judicial, o valor total da condenação devida pelo
Estado de Pernambuco foi de R$ 44.186,58. Sendo que este valor foi dividido da
seguinte forma: R$ 10.510,88 ficaram retidos na fonte pela Procuradoria do Estado,
CNPJ no. 35.329.242/0001-08, a titulo de imposto de renda; e, R$ 6.010,06 que foram
pagos ao advogado da causa a titulo de honorários, sendo recebido, apenas, o valor de
R$ 27.665,64 pelo Impugnante, conforme Alvará Judicial no. 203/2006 expedido pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (doc.04), o que vem a
comprovar a improcedência dos valores lançados.
Na verdade os valores relativos a custas processuais, inclusive os honorários
advocaticios não compõem a base de cálculo do IRPF.
Assim, em nome da moralidade administrativa e do respeito ao principio da legalidade,
não se concebe que o fisco mantenha a glosa das despesas acima comprovadas, bem
como o lançamento de valor efetivamente não recebido pelo Impugnante, razão pela
qual deve ser declarada a improcedência da denúncia fiscal, sendo o que ao final requer.
Requerimento de Desistência Parcial da Impugnação
Requer a desistência parcial da impugnação, fls. 32 e 33, renunciando a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se funda o processo em epígrafe na parte que desiste.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007481/2009-53

Esclarece que a parte que permanece a discussão é em relação ao levantamento dos
valores recebidos da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco no valor de R$
44.186,58 tendo como desconto o IRRF no valor de R$ 10.510,88.
A questão é que o fisco esqueceu que esse valor foi recebido por conta de demanda
judicial e, por isso, dessa quantia, parte foi pagamento de honorários advocatícios.
Inclusive, essa verba (honorário advocaticio) foi retido pelo próprio Tribunal de Justiça-
doc. 04 da impugnação.
Renúncia parcialmente ao direito que se funda a lide, sendo que do crédito tributário
cobrado na notificação de lançamento, no valor de R$ 5.301,85 (principal), permanece
na discussão o valor de R$ 1.652,77 (principal) — relativo ao item 2 da impugnação —
e, desiste da impugnação no restante, no valor de R$ 3.649,09, que incluirá no beneficio
instituído pela Lei no 10.941/09.
Ressalto que o valor de crédito tributário de R$ 3.649,08 resultante das glosas não
impugnadas foi transferido para o processo número 19647-006.998/2010-69, conforme
o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 39.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. GLOSA DEVIDA.
Considera-se não impugnada as matérias que não tenham sido contestadas pelo
impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributa-se o rendimento recebido de pessoa jurídica, tendo em vista que o contribuinte
não comprovou, conforme a sua alegação, que uma parte dessa omissão era referente a
honorários pagos ao advogado da causa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o rendimentos recebidos de ação judicial, o imposto retido na fonte e as
despesas com honorários advocatícios estão comprovados pelos documentos juntados aos autos;
e
b) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007481/2009-53

Em litígio o pleito do contribuinte de abatimento de honorários advocatícios
da omissão de rendimentos objeto de lançamento tributário.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício relativa a
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco apenas na parte da discussão dos
valores relativo a honorários pagos ao advogado da causa no valor de R$ 6.010,06.
O contribuinte alega ter recebido o valor total de uma condenação devida pelo Estado de
Pernambuco de R$ 44.186,58. Que este valor foi dividido da seguinte forma: R$
10.510,88 ficaram retidos na fonte pela Procuradoria do Estado, CNPJ no.
35.329.242/0001-08, a titulo de imposto de renda; e, R$ 6.010,06 que foram pagos ao
advogado da causa a titulo de honorários, sendo recebido, apenas, o valor de R$
27.665,64 pelo Impugnante, conforme Alvará Judicial no. 203/2006 expedido pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (doc.04), o que vem a
comprovar a improcedência dos valores lançados.
Entretanto o valor discutido como honorários advocatícios nesta impugnação é de R$
6.010,06, conforme o próprio pedido em sua impugnação, porém o recibo que o
contribuinte traz na defesa, fls. 51, é de valor muito superior R$ 11.046,04 (onze mil e
quarenta e seis reais e quatro centavos), portanto havendo uma disparidade de valores
deste montante, não há como fazer a relação dos fatos a esse recibo trazido.
Assim não havendo mais provas nos autos sobre a ação e a distribuição dos valores, não
há que afastar o crédito tributário levantado.
Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou documentos judiciais que
trazem o mesmo número da ação citada no recibo de fl. 51, além de se tratar do mesmo
advogado. Houve, portanto, a comprovação dos valores pagos a título de honorários
judiciais, devendo ser acatado o pedido do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 126
DF CARF MF
Original